Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CREDOR E COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).

2. A obtenção de dados financeiros dos devedores, em virtude da natureza sigilosa da pesquisa, exige a cooperação do Poder Judiciário no sentido de proporcionar a realização da consulta em sistema posto à sua disposição e assim favorecer a localização de bens penhoráveis, conforme disposto do art. 854 do CPC.

3. A formulação de pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros é medida que atende ao dever da parte credora de promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, na forma do art. 797 do CPC.

3. Os devedores respondem com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, de acordo com o artigo 789 do CPC, de modo que é possível realizar nova pesquisa após transcurso de razoável lapso temporal.

4. Reformada a decisão agravada para admitir-se a renovação da pesquisa de ativos financeiros, visto que transcorrido quase 4 (quatro) anos desde a última consulta e esgotadas as possibilidades de localização de bens da parte devedora.

5. Agravo de instrumento provido.